Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-95.1999.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0001569-95.1999.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, RAIMUNDO ARTUR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/apelante, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em procedimento de cumprimento de sentença proposto em desfavor de MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, RAIMUNDO ARTUR DA SILVA, ora executados/apelados. O apelante requer que o recuso interposto seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença proferida. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque a ciência eletrônica pelo apelante acerca da sentença combatida se deu, via PJe, no dia 09/09/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 12/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição da presente apelação, o dia 30/09/2022, tendo sido o recurso distribuído apenas em 04/10/2022, após o término do prazo limite. Assim, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), enquanto que o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Nesse sentido: “(...) 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". (...) 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] (...) (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de novembro de 2022 13:20:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora